Tribunal: TJDFT
Processo: 0761472-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE INFORMAÇÕES EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC e art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. A pretensão do autor, ora recorrente, tem como objeto a determinação judicial para compelir o Distrito Federal a prestar informações no processo administrativo SEI n. 142-000-0466/2021-04. O juízo a quo entendeu que não há relação jurídica obrigacional entre a parte autora e o Distrito Federal, tendo em vista que a responsabilidade pelo fornecimento das informações é da Associação dos Feirantes da Feira Permanente de Samambaia.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, a legitimidade passiva do Distrito Federal. Defende que a legitimidade está no fato de ser a ele endereçado o pedido de informação e, sendo dele ou não a competência para responder, trata-se de questão de mérito e não de legitimidade. Aduz que todos os pedidos de informações são de competência do Distrito Federal, já que relativos ao dever de fiscalização dos bens públicos distritais. No mérito, sustenta que o Distrito Federal tem o dever em responder, diante da inexistência de previsão legal para ficar em silêncio ou escolher o que responder. Aponta que o acesso à informação é um direito fundamental e que, entendendo haver sigilo, deve-se prestar as informações com ocultação da parte sob sigilo. Requer a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público para apuração dos fatos, nos termos do art. 40 do CPP e art. 7o da LACP. Por fim, pugna pela abertura de procedimento investigatório para apurar responsabilidade pelo não fornecimento das informações.
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal sustenta que o ente público não tem relação jurídica obrigacional com o recorrente para obter informações cuja responsabilidade é da Associação dos Feirantes de Samambaia.
5. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente deseja obter as seguintes informações (ID 57127440): i) qual é, hoje, a entidade representativa local da categoria que administra a Feira Permanente da QN 202 de Samambaia Norte, informando também seu CNPJ; ii) qual o ato normativo formal que o Poder Público reconhece tal entidade como representativa local da categoria, bem como quais os critérios são utilizados para tal reconhecimento; iii) cópia das relações dos permissionários inadimplentes encaminhadas pela entidade representativa local da categoria para a Administração Regional de Samambaia nos últimos 5 anos, mesmo que com a ocultação das partes que, porventura, venham a ser sigilosas; iv) relação de todos os permissionários dos boxes da Feira Permanente da QN 202 de Samambaia Norte, mesmo que com a ocultação das partes que, porventura, venham a ser sigilosas; v) cópia dos relatórios de fiscalização de destinação dos recursos públicos obtidos pela entidade representativa local da categoria com a contribuição que trata o art. 18, § 2o da Lei Distrital n. 4.748/2012, desde a edição dessa mesma lei.
6. O documento de ID 57127442, da Controladoria-Geral do Distrito Federal, demonstra que o recorrido prestou parte dos esclarecimentos solicitados, deixando de disponibilizar: i) cópia das relações dos permissionários inadimplentes e ii) cópia dos relatórios de fiscalização de destinação dos recursos públicos obtidos pela entidade representativa local da categoria. A alegação é de que a presidente da Associação dos Feirantes de Samambaia não forneceu as informações requeridas. Nota-se que o pedido de informação se baseia no art. 18, § 6o, da Lei Distrital n. 4.748/2012, que assim dispõe: “A entidade representativa local deve encaminhar bimestralmente a relação dos permissionários inadimplentes referente à contribuição mencionada no § 2o para a respectiva administração regional”. Em que pese a Lei Distrital n. 4.748/2012 ter sido revogada, referida disposição passou a ser prevista na Lei Distrital n. 6.956/2021 (art. 14, § 7o). A contribuição prevista na norma legal (antigo art. 18, § 2o da Lei Distrital n. 4.748/2012, atual art. 14, § 2o da Lei Distrital n. 6.956/2021) é aquela que deverá ser paga pelos autorizatários, permissionários e cessionários para custear o preço público e as demais despesas que se façam necessárias para manutenção da feira, qual será supervisionado pela Administração Regional.
7. O ponto em debate no presente recurso consiste em saber se o recorrido tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, na qual busca-se o fornecimento de informações e documentos solicitados pelo recorrente consubstanciados nas cópias das relações dos permissionários inadimplentes e dos relatórios de fiscalização de destinação dos recursos públicos obtidos pela entidade representativa local da categoria. Diante dos dispositivos da Lei Distrital n. 6.956/2021, constata-se que o Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Contudo, não é possível, no caso, a aplicação da teoria da causa madura, uma vez que o recorrido não foi citado para a ação, a qual também não teve instrução probatória. Desse modo, os autos deverão retornar ao juízo de origem para seu regular processamento.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de legitimidade passiva acolhida. Sentença anulada para reconhecer a legitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo da demanda, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para seu regular processamento. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.